Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-68.2019.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000828-68.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPORTAGEM POSTADA EM SITE JORNALISTICO – CARÁTER INFORMATIVO - LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não constitui ato ilícito a matéria jornalística que se limita a noticiar os fatos que ocorreram na ocasião. Somente haverá ato ilícito e, consequentemente, dano moral, se a publicação jornalística exceder a liberdade de imprensa, o direito de informar e o de pensamento de uma parte que venha a afetar o direito à honra e imagem de outra, ultrapassando os meros aborrecimentos.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Nova Mutum que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de C. G. DE MORAES – ME, julgou improcedente o pedido contido na inicial consistente no requerimento de determinação judicial para que o ora apelado retirasse de seu portal na rede mundial de computadores imagem associativa do apelante a irregularidades em procedimento licitatório realizado sob a Concorrência n. 21/2019.

O apelante sustenta em apertada síntese, que a sentença prolatada pelo Ilustre Magistrado merece reforma, por não estar de acordo com as razões exposta, bem como, não ser a mesma justa e coerente.

Ressalta que, é claro e notório que as expressões utilizadas pela Apelada quando republicou sua notícia, induzem a erro e julgamentos incorretos sobre o Prefeito e respectiva administração, colocando em cheque a honra e credibilidade de sua pessoa e trabalho de forma incorreta, incoerente e incontestável.

Pugna pelo provimento do recurso (id. 72274978).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 72274982).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou e emitir parecer ante a ausência de interesse público (id. 73524471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,

cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Nova Mutum que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de C. G. DE MORAES – ME, julgou improcedente o pedido contido na inicial consistente no requerimento de determinação judicial para que o ora apelado retirasse de seu portal na rede mundial de computadores imagem associativa do apelante a irregularidades em procedimento licitatório realizado sob a Concorrência n. 21/2019.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto o possível caráter ofensivo em publicação realizada pelo apelado.

O apelante alega que foi alvo de publicação de matéria jornalística por parte da Apelada, afirmando que do seu cunho, poderiam surgir ofensas aos direitos personalíssimos. Relata que a imprensa publicou matéria com os dizeres “TCE barra licitação de R$ 6,5 milhões por sobrepreço em cidade de MT – Prefeito Adriano Pivetta foi flagrado pelos membros da equipe técnica”, sobretudo, anexando foto do Gestor do Município de Nova Mutum, Prefeito Adriano Xavier Pivetta, após emissão de nota pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Narra que sempre prezou pela transparência e toda essa possível má repercussão poderia inclusive gerar dano de difícil reparação, eis que abala o prestígio e a credibilidade da administração pública municipal, o que ensejou a propositura da presente ação.

Por sua vez, o Apelado combateu as alegações do Recorrente argumentando que goza de ampla liberdade de imprensa assegurada pelo sistema jurídico brasileiro, mormente pela Constituição Federal, que a veiculação da notícia não ocasionou danos diretos ao Apelante, se opondo aos fatos e afastando a alegação da existência de ato ilícito, vez que sua atuação é constitucionalmente legítima, não podendo sofrer limitações.

Pois bem.

Na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, haverá responsabilidade civil sempre que alguém, por sua ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, violar direito ou causar danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, cometerá ato ilícito, e, portanto, será obrigado a indenizá-lo.

Assim, para que haja êxito na dedução em sua pretensão, incumbe ao Autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), que neste caso seria a prática da conduta antijurídica imputada à parte Apelada, os danos que alega ter sofrido, o nexo de causalidade entre os dois elementos anteriores e a culpa da Recorrida pelos prejuízos apontados na petição inicial.

Conforme exposto, no caso ora em análise, o Apelante sustenta que da matéria publicada possui informações capazes de macular direitos de personalidade, no caso, a honra, a dignidade e a credibilidade, bem como pleiteia a retirada de seu portal/website a referida notícia, bem como se abstenha de colocar novas publicações igualmente indevidas/inverídicas.

Neste aspecto, caberia primeiramente a parte Recorrente demonstrar de forma inequívoca a repercussão negativa e pública da referida matéria e onde exatamente ela lhe causou os tais danos.

Como bem ressaltou o juiz de primeiro grau: “...Dos fatos articulados na petição inicial, não se observa a prática dos alegados atos ilícitos pela Requerida, pois a reportagem possui cunho meramente informativo e consta informações prestadas por órgão oficial no site do Tribunal de Contas.

Ademais, é de conhecimento geral que qualquer pessoa, pelo princípio da transparência, tem informações sobre os processos licitatórios apenas acessando o seu site oficial, de modo que tais informações sendo transferidas para outro sítio eletrônico não tem o condão de macular a imagem de quem quer que seja, fatos estes que não desbordam os limites do jornalismo isento...”.

Pois bem, os direitos de liberdade de manifestação do pensamento e informação, bem assim o da preservação da intimidade, privacidade e honra, devem coexistir harmonicamente, respeitada a proporção de seu exercício, de forma a não caracterizar injustificado endurecimento contra a imprensa e, por outro, o desrespeito à dignidade da pessoa humana.

Deve o magistrado, nessa hipótese, realizar o juízo de ponderação dos valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto.

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, a liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula, em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade (REsp 896.635/MT, 3ª Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/03/2008).

Em outras palavras, pode-se dizer que a honra dos cidadãos não é atingida quando são divulgadas informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito, as quais, outrossim, são de interesse público. Há que se analisar, portanto, se na hipótese concreta, a informação veiculada, além de verídica, era relevante ao interesse público.

Notadamente porque o autor é um agente público, cujas ações e atos são dotados de interesse público e geral de toda a coletividade, está sujeito a ser alvo de críticas na sua atuação, quando investido na função pública.

A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade em geral,

pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas ou as figuras notórias, exercentes, ou não, de cargos oficiais.

A crítica que os meios de comunicação social apontam a pessoas públicas (e a figuras notórias), por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade.

A propósito, é o que já entendeu a Corte Suprema, senão vejamos:

“LIBERDADE DE INFORMAÇÃO - DIREITO DE CRÍTICA - PRERROGATIVA POLÍTICO-JURÍDICA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXPÕE FATOS E VEICULA OPINIÃO EM TOM DE CRÍTICA - CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O INTUITO DE OFENDER - AS EXCLUDENTES ANÍMICAS COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DO ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL DE IMPRENSA - INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - O DIREITO DE CRÍTICA, QUANDO MOTIVADO POR RAZÕES DE INTERESSE COLETIVO, NÃO SE REDUZ, EM SUA EXPRESSÃO CONCRETA, À DIMENSÃO DO ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA - A QUESTÃO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO (E DO DIREITO DE CRÍTICA NELA FUNDADO) EM FACE DAS FIGURAS PÚBLICAS OU NOTÓRIAS - JURISPRUDÊNCIA - DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar.
- A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade em geral, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas ou as figuras notórias, exercentes, ou não, de cargos oficiais.
- A crítica que os meios de comunicação social dirigem a pessoas públicas (e a figuras notórias), por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. -
Não induz responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa, a quem tais observações forem dirigidas, ostentar a condição de figura notória ou pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender.
Jurisprudência. Doutrina. -
O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, verdadeira garantia institucional da opinião pública (Vidal Serrano Nunes Júnior), por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material ao próprio regime democrático.
- Mostra-se incompatível, com o pluralismo de ideias (que legitima a divergência de opiniões), a visão daqueles que pretendem negar, aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais), o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação, a repressão à crítica jornalística, pois o Estado - inclusive seus Juízes e Tribunais - não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa, não cabendo, ainda, ao Poder Público, estabelecer padrões de conduta cuja observância implique restrição indevida aos mass media, que hão de ser permanentemente livres, em ordem a desempenhar, de modo pleno, o seu dever-poder de informar e de praticar, sem injustas limitações, a liberdade constitucional de comunicação e de manifestação do pensamento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência comparada (Corte Européia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol).
(STF, AI 690841 SP, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 04/08/2011)” (destaquei)

Como se depreende do julgamento supratranscrito, o Supremo Tribunal Federal tem aceitado a prática da liberdade de informação, ainda que dela resulte em crítica à figura pública.

Portanto, diante da matéria jornalística e do conflito existente entre a liberdade de expressão (CF, art.5º, IX) e a violação ao direito subjetivo da pessoa que se sente ofendida (CF, art.5º, X), verifico que na hipótese, sobressai-se a liberdade de expressão.

Logo, não restou comprovado nos autos, qualquer insulto ou ofensa à dignidade do apelante, tampouco violação à sua honra subjetiva, razão pela qual não se vislumbra a caracterização de ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil do apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância R$ 1.200 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022